Tribunal: STF
Processo: AO 21
Classe: AO
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-05-06
Data de publicação: 1999-05-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA. CF, ART. 102, INC. I, ALÍNEA N.
QUESTÃO DE ORDEM. VANTAGEM FINANCEIRA NÃO PRIVATIVA DA MAGISTRATURA.
Situação não contemplada no art. 102, I, n, da C.F., na
forma da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
Questão de ordem que se resolve no sentido de declarar esta
Corte incompetente para julgar em instância única a presente ação,
determinando a restituição dos autos ao juízo de origem.